Tribunal: TJDFT
Processo: 0714353-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Direito do consumidor. Agravo interno cível. Apelação. Tema 952 do STJ. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno cível interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso com fundamento no Tema 952 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há abusividade no reajuste do plano de saúde, tendo como parâmetro exclusivo o etário.
III. Razões de decidir
3. Inexistem percentuais desarrazoados ou aleatórios, em razão de a Apelada apresentar as bases atuariais correlatas, bem como autorização da autarquia reguladora.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Inexistem percentuais desarrazoados ou aleatórios se o plano de saúde apresenta as bases atuariais correlatas e há autorização da autarquia reguladora.”